Tribunal: STF
Processo: HC 184938
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 568.233/SP.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (2.042,3 g de maconha e 5.669,2 g de cocaína).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O writ não foi conhecido. Em seguida, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 568.233/SP). O Relator, Min. Sebastião Reis Júnior, concedeu “liminarmente a ordem, em parte, para redimensionar a pena imposta ao paciente para 4 anos e 2 meses de reclusão, e 416 dias-multa, referente à condenação na Ação Penal n. 1523713-61.2019.8.26.0228, da 10ª Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP”.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que, “afastada a hediondez do delito e, preenchidos os termos do artigo 59, c.c. artigo 33, ambos da Lei penal vigente, aliado ainda ao fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, ter atividade lícita e contínua, e, a quantidade da pena que lhe fora imposta permitir o início de seu cumprimento em regime intermediário, tem-se que […] a fixação de regime mais gravoso revela-se em clara ofensa aos termos do §2°, alínea b, do artigo 33 do Código Penal”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “fixar o regime intermediário para o início de cumprimento de pena”.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. Reconheço certo que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, a autoridade impetrada manteve o regime inicial fechado em razão da presença de circunstância judicial desfavorável ao paciente (grande quantidade de entorpecentes - 2.042,3 g de maconha e 5.669,2 g de cocaína), tanto que a pena-base foi estabelecida acima do patamar mínimo legalmente previsto. De modo que não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento do pleito defensivo. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator